Tribunal: STF
Processo: Rcl 91705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): RE Nº 566.471/RN (TEMA RG Nº 6) E RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADOS Nº 60 E Nº 61 DA SÚMULA VINCULANTE. PEDIDO PROCEDENTE, EM PARTE. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0001244-61.2023.8.17.2021, pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, assim como as teses fixadas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN e nº 1.366.243/SC (Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral). 

2. Narra o reclamante que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Pernambuco, pleiteando o fornecimento do medicamento Dupilumabe, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de "asma alérgica persistente grave".

3. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do fármaco com base apenas em laudo médico particular. Após o parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), foi proferida sentença pela qual se julgou o pedido improcedente.

4. Relata que o Órgão reclamado deu provimento à apelação interposta pelo autor, ora beneficiário, reformando a sentença de improcedência e determinando o fornecimento do fármaco vindicado pelo ente estatal. Opostos embargos de declaração, para que o TJPE se manifestasse quanto à necessidade de atendimento dos requisitos firmados no julgamento das teses vinculantes firmadas nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, o órgão reclamado manteve a decisão.

5. Aponta que “o Acórdão julgado em 16/12/2025, após o julgamento dos novos temas, não observou os requisitos objetivos estabelecidos por esse C. STF no julgamento dos Temas nº 006 e nº 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, o Estado de Pernambuco interpõe o presente instrumento constitucional da Reclamação” (e-doc. 1, p. 9).

6. Argumenta que “no presente caso a inobservância dos precedentes paradigmas, pois, (...), não há possibilidade de se deferir o tratamento requerido se: Não houver comprovação da inexistência de substituto terapêutico incorporado; Houver PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS; Não houver demonstração de ilegalidade do ato que não incorpora o fármaco; Não houver comprovação da segurança e eficácia do medicamento”  (e-doc. 1, p. 13).

7. Requer a concessão de medida cautelar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede o provimento da presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. No caso vertente, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). 

11. No âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte proferiu julgado assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRAENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: 
Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V. PLATAFORMA NACIONAL
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos autocomposição. próprios Entes Federativos em 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI. MEDICAMENTOS  INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 
7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 
7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento– em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU–, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 
7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 
7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: 
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

12. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese:

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

13. É possível notar que, no âmbito do Tema RG nº 6, o Supremo Tribunal Federal analisou sob quais condições o Poder Judiciário estaria autorizado a determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, com base nos princípios da universalidade e da igualdade no acesso à saúde, que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais e desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos especificados no item 2 da respectiva ementa.

14. No caso em tela, observa-se que foi deferida medida liminar em 30/11/2023 (e-doc. 13). Após o parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau. Porém, interposta apelação pelo autor da ação, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-doc. 17, p. 2; destaques acrescidos):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE PORTADOR DE ASMA ALÉRGICA PERSISTENTE GRAVE (CID10: J 45.0). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE, 200 MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCLUÍDO NO SUS. REQUISITOS FIXADOS NO STJ NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) ATENDIDOS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MÉDICO REQUERIDO E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, CONFORME LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO, BEM COMO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, QUE SE ENCONTRA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÙBLICA DO ESTADO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. APRESENTAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS COMPLEMENTARES APÓS A NOTA TÉCNICA EMITIDA QUE DEMONSTRAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ISONOMIA E LEGALIDADE. MERA INDICAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE REGRAS ADMINISTRATIVAS DE DISPENSAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE COMO ÓBICE À EFETIVAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE FACILITAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DETERMINANDO AO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE FORNEÇA, NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS, O MEDICAMENTO DUPILUMAB, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, POR PRAZO INDETERMINANDO, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, DEVENDO A PARTE AUTORA APRESENTAR RECEITA MÉDICA ATUALIZADA A CADA 03 (TRÊS) MESES. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JULGAMENTO POR UNANIMIDADE."

15. O Estado de Pernambuco, ora reclamante, opôs embargos de declaração em face da referido julgado, apontando omissão quanto ao preenchimento dos requisitos fixados nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, os quais foram rejeitados, em 16/12/2025, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 19, p. 2/6):

“(...)
Conforme se depreende do voto condutor do acórdão embargado, foi devidamente consignado a responsabilidade do Estado em fornecimento o fármaco requerido, conforme Súmula 18 deste Tribunal, e diante do atendimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. 
Confira-se trecho do acórdão: É certo que o medicamento em questão possui registro na ANVISA, mas não está incorporado ao SUS e nesses casos, o fornecimento do medicamento deve observar o TEMA 106 do STJ que exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos para a concessão do fármaco: 
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Compulsando detidamente os autos, vejo que os parâmetros fixados no julgamento vinculante do STJ estão presentes no caso.  
Isso porque a incapacidade financeira da parte autora foi comprovada, uma vez que é assistida pela Defensoria Pública, o medicamento possui registro na ANVISA e os laudos médicos apresentados pelo autor (id 50535365 e 50535490) comprovam a necessidade do uso do medicamento indicado e registra que o paciente já utilizou outras alternativas de tratamento existentes, sem, contudo, surtirem efeitos.
Portanto, vê-se que o julgado apreciou a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a situação de vulnerabilidade econômica do autor, demonstrando exame completo e fundamentado da matéria.
Do mesmo modo, o julgado analisou detidamente o parecer técnico do NATJUS, esclarecendo expressamente que tais pareceres possuem caráter meramente opinativo e não vinculante, em consonância com o art. 371 do CPC e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Consignou ainda o acórdão que o autor trouxe provas novas após a sentença, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco requerido, a utilização das alternativas medicamentosas do SUS sem resultado efetivo e o risco real de desfecho fatal pela falta da medicação. 
Destacou-se que foram acostados aos autos os exames referidos na nota técnica que não estavam presentes quando da sua elaboração, o que resultou em posição desfavorável, como por exemplo, hemograma completo, dosagem de IgE e imagens.
Confira-se:
No caso, entendo que as provas colacionadas aos autos comprovam a necessidade urgente da utilização do medicamento requerido, de modo a afastar as conclusão do Natjus, porquanto, como bem mencionou o Ministério Público em seu parecer, “ o apelante, trouxe provas novas, após a sentença (Id. 50535490), demonstrando a imprescindibilidade do fármaco requerido, demonstrando que houve a utilização das alternativas medicamentosas do SUS sem resultado efetivo e trata ainda do risco da falta da medicação, incluindo “risco real de desfecho fatal”. 
Inclusive “foram acostados os exames referidos na nota técnica que não estavam presentes nos autos e que, por isso, tudo indica que resultou numa posição desfavorável, como por exemplo, hemograma completo, dosagem de IgE. imagem (ex. TC tx ou Rx tx)”
Quanto à alegada violação ao instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil em relação à condenação em custas processuais, verifica-se que tal matéria não foi objeto de debate no acórdão embargado, uma vez que a questão recursal versava exclusivamente sobre o fornecimento do medicamento. 
(...)
Ante o exposto, em virtude da inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado.”

16. Considerando que o fármaco pleiteado pelo autor do processo originário (Dupilumabe), embora registrado na Anvisa, não foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento específico do quadro do clínico que o acomete (cf. Portaria SECTICS/MS nº 3, de 31 de janeiro de 2025), aplica-se, à espécie, o que decidido no Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. 

17. No caso, observa-se o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento (e-doc. 15), tendo em vista o parecer ofertado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NatJus, que manifestou-se desfavorável à concessão, apontando a ausência de elementos técnicos capazes de sustentar a indicação específica de Dupilumabe ao caso do autor. Confira-se (e-do